Tribunal: TJDFT
Processo: 0707760-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRATAÇÃO DIRETA ILEGAL. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. ART. 25, III, LEI No 8.666/93. VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, limitando-se sua interposição às hipóteses previstas no art. 619 do CPP, sendo vedada a rediscussão da matéria suficientemente decidida.

2. A simples leitura das razões dos Embargos de Declaração revela que os embargantes buscam rediscutir as teses por eles apresentadas, além de revisar valoração das provas dos autos, demonstrando seu inconformismo com o resultado do julgado. Inexistentes os alegados vícios de contradição e de omissão, impõe-se o desprovimento dos recursos.

3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.